Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0738288-40.2019.8.07.0001 APELANTE: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP APELADO: GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP, objetivando desconstituir a decisão pela qual lhe foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça requerido. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que tem enfrentado grande dificuldade financeira e não tem conseguido honrar suas obrigações, por isso que tem sido demandado em muitas ações cíveis e trabalhistas. Esclarece que não possui outros meios de demonstrar a hipossuficiência alegada, além das provas que já colacionou aos autos. Acrescenta que não dispõe de documentos fiscais ou contábeis, porquanto não tem podido pagar os honorários de um contador. Requer, assim, o provimento do presente agravo interno para reformar a r. decisão que lhe negou a justiça gratuita, determinando-se o prosseguimento da apelação interposta. Contrarrazões ao agravo interno (ID 21213638). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, considero que, no agravo, o recorrente logrou demonstrar a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 98 do CPC. Analisando-se detidamente os documentos que instruem o recurso, vê-se que o agravante está inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e é réu em dezenas de reclamações trabalhistas. As pesquisas negativas de bens e ativos financeiros também são indícios comprobatórios da alegação de que a empresa tem enfrentado dificuldade financeira, encontra-se muito endividada e sem meios de honrar seus compromissos. Em que pese a insurgência da parte agravada, não vislumbro elementos reais que infirmem a alegada hipossuficiência. Dessa forma, nos termos do § 2o, do art. 1.021 do CPC e artigo 265, § 3o do RITJDFT, faço uso do juízo de retratação facultado e REVOGO a decisão de ID 20240571 para CONCEDER o benefício de gratuidade de justiça requerido pela agravante. Anote-se. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para exame da apelação de ID 19286330. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator